Tribunal: TJDFT
Processo: 0738902-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0738902-77.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO RECORRIDO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL NOVO HORIZONTE DESPACH Na petição de ID 39852281, o advogado Divino Barbosa, OAB/DF 26.913, informa a revogação unilateral do mandato judicial pelo mandante CONDOMÍNIO RESIDENCIAL NOVO HORIZONTE, nos termos da notificação extrajudicial juntada aos autos (ID 39853382). Tendo em vista que a Secretaria já procedeu à exclusão do causídico do cadastro dos autos, com fulcro no artigo 76 do Código de Processo Civil, suspendo o trâmite processual e determino a intimação pessoal do recorrido CONDOMÍNIO RESIDENCIAL NOVO HORIZONTE para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar sua representação processual. Exaurido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024